Tribunal: TJMT
Processo: 1009613-28.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1009613-28.2017.8.11.0041
APELANTE: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA
APELADA: LOURDES FERRONATO ZANCHET
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA. contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por LOURDES FERRONATO ZANCHET em face da apelante, para declarar inexistente o débito discutido e condenar a ré ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, bem como, de improcedência da reconvenção e condenação da reconvinte EMAL ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, em observância ao § 2o do artigo 85 do CPC.
A apelante argui cerceamento de defesa, pois foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir e manifestou requerendo a realização de prova oral, que se constitui como elemento fundamental para elucidar aspectos importantes do caso, sobretudo para comprovar a relação efetivamente havida entre a as partes, que deu origem a dívida legítima contraída pela apelada e que em razão do inadimplemento culminou com a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito.
Quanto ao mérito, afirma que a apelada efetuou a compra de calcário na empresa apelante por diversas vezes, sendo que em todas as oportunidades que foram realizadas as referidas compras, o endereço de cadastro e de recebimento do produto era o endereço de sua propriedade rural, ou seja, na Avenida Amos Bernadino Zancher, Sitio Bonito, Zona Rural, Município de Nova Maringá/MT, CEP: 133031-730.
Aduz que ficou demonstrado que a apelada emitiu cheque nominal para a apelante, não havendo qualquer dúvida que a mesma realizou a referida compra de calcário; relata que a primeira devolução do cheque da apelada se deu pelo motivo 31, ou seja, por ausência de preenchimento de data, sendo assim, após a apelante corrigir a ausência de preenchimento do cheque emitido, realizou novo depósito, na data de 09.05.2016, porém a referida cártula voltou novamente, dessa vez pelo motivo 21 (sustado ou revogado pelo emitente).
Menciona que “tem ligações gravadas da cobrança do cheque onde o filho da Recorrida assume a emissão do cheque por sua mãe e que o débito se encontra em aberto, tanto é que não consegue comprovar o pagamento do mesmo”, de modo que deve ser afastada a condenação em indenização por dano moral.
Sobre a reconvenção, sustenta que a apelada está em débito desde 29.09.2014 referente à quantia de R$ 78.288,00 (setenta e oito mil duzentos e oitenta e oito reais), referente a várias compras realizadas, nas quais emitiu o Cheque n. 561931 do Banco do Brasil, conta corrente n. 3563-7, agência 4696, de sua titularidade.
Requer o provimento do recurso com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, que seja declarada a existência do débito e afastada a condenação em danos morais, despesas e honorários sucumbenciais, bem como, para que seja julgada procedente a reconvenção, condenando a apelada ao pagamento de R$ 78.288,00 (setenta e oito mil duzentos e oitenta e oito reais) (id 84013518).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id 84013522).
É a síntese do necessário.
Decido.
A apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento que requereu a realização de prova oral, que se constitui como elemento fundamental para elucidar aspectos importantes do caso, sobretudo para comprovar a relação efetivamente havida entre a as partes.
É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil:
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas.”
Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)” (Ap 89259/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, publicado no DJE 09/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1. “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1a Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)” (Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 02/10/2017).
A MM.a Juíza da causa consignou que: “Com fulcro na permissão legal do art. 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo, considerando ser o juiz o destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do art. 355 do citado diploma processual civil.”
A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender a magistrada que cabível o julgamento antecipado da lide. Comungo do mesmo entendimento, visto que a prova oral em nada acrescentaria ao caso.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, a autora ajuizou a demanda e negou a existência de relação contratual com a empresa ré que gerou o débito objeto da lide (duplicata), de modo que a negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito configura-se conduta ilícita; asseverou que foi surpreendida com a comunicação da existência de débito em seu nome, decorrente de uma duplicata supostamente emitida em 01/01/2015, no valor de R$ 78.288,00 (setenta e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais).
In casu, a apelada não nega ter mantido relação negocial com a ré em outros tempos, mas se insurge contra a emissão da duplicata mercantil referente a débito inexistente, representado por uma duplicata oriunda de um suposto contrato n.o 561931. Assim, a autora nega a existência de relação jurídica e do débito indicado na petição inicial, incumbindo ao fornecedor de serviço demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.
Pois bem. Com a petição inicial a autora trouxe aos autos a carta expedida pela SERASA comunicando que a apelante solicitou a abertura de cadastro negativo em seu nome, referente a Duplicata 561931 vencida em 01/01/2015 no valor de R$ 78.288,00 (setenta e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais).
A apelante apresentou contestação e reconvenção, juntando cópia do cheque n. 561931, referente à conta bancária de titularidade da apelada, com data de emissão em 25/04/2016 no valor acima indicado, nominal à apelante. No citado título, consta devoluções pelos motivos 31 e 21, bem como, consta carimbo de “pago”.
Nos extratos bancários apresentados pela apelante, a última movimentação referente ao valor em discussão, é de crédito (desbloqueio de depósito), mas em 29/09/2014. Junta cópia da nota fiscal n. 053605 emitida em nome da apelada na data de 23/09/2014 no valor de R$ 78.288,00 (setenta e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais), mas não há demonstração de recebimento da mercadoria, visto que estão em brancos os campos de “data de recebimento” e assinatura.
Ademais, a apelante junta vários “comprovantes de carregamento” com nome e endereço da apelada, mas nenhum deles está datado de 23/09/2014, data da nota fiscal n. 053605 no valor de R$ 78.288,00 (setenta e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais).
No mesmo passo, os áudios trazidos pela apelante revelam contato telefônico com o filho da apelada. Na conversa, a funcionária da apelante questiona se o filho da apelada conseguiu rastrear o pagamento de um cheque; a resposta foi negativa e não revela o pagamento ou mesmo sua ausência, portanto, inconclusivo, até porque, sequer mencionam o número, data e valores do cheque objeto da conversa.
Assim, não há documentos que demonstrem a legalidade do débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito. A ré não trouxe cópia do contrato ou outros documentos devidamente assinados e com dados cadastrais/pessoais que indiquem a celebração do negócio jurídico em questão.
Por consequência, diante da inexistência de comprovação do negócio jurídico e do débito objeto da negativação, é de se julgar improcedente a reconvenção.
Portanto, a ré não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.
Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré na inclusão indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes e o dano experimentado por ela, não agiu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN RE IPSA”– DEVER DE INDENIZAR - ART. 14 DO CDC -VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. “A contratação fraudulenta de empréstimo por terceiros não afasta a responsabilidade da instituição financeira, a teor da aplicação da teoria do risco do negócio (Súmula no 479/STJ). IV - Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes contendoras, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento da negativação deste derivada” (TJMG - Apelação Cível 1.0183.13.003861-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019). Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. A inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, eis que já liquidada quando da inscrição, configura dano “in re ipsa”, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC). A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante condenatório, devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula no 54, do STJ, e a correção monetária desde a data da decisão que arbitrar o respectivo quantum, nos termos da Súmula no 362, do STJ” (N.U 1002836-77.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).
Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).
No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada ao caso.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, em observância ao § 11 do artigo 85 do CPC. Deixo de majorar os honorários recursais referentes à ação declaratória, visto que fixados na sentença no limite indicado no artigo 85, §2o do CPC.
Cuiabá, 30 de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora